Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-68.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESÍDIA DOS CONTRATADOS COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo profissional é de meio, e não de resultado, razão pela qual tem o dever contratual de atuar com diligência e zelo para defender em juízo a pretensão do seu cliente, malgrado não ter a obrigado de obter êxito na demanda.
2. No caso, os autores se desincumbiram do ônus de demonstrar que os advogados agiram com desídia na execução do trabalho para o qual foram contratados, enquanto que os profissionais não demonstraram o cumprimento da obrigação a contento.
3. Sendo incontroversa a existência de relação contratual e o descumprimento dos serviços contratados, incumbe aos advogados indenizar seus clientes pelos danos morais e materiais que sofreram.
4. Apelação do segundo Réu não conhecida. Apelação da primeira Ré conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.